Tribunal: TJMT
Processo: 0002818-35.2017.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002818-35.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXEY KUZNETSOV - CPF: 581.488.681-15 (APELANTE), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCINETE FONTE PACHECO - CPF: 779.652.801-91 (VÍTIMA), SIMONE CECATTO - CPF: 001.894.380-29 (VÍTIMA), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AUSÊNCIA DO BAFÔMETRO – INDIFERENÇA NO CASO CONCRETO – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – ESTADO ETÍLICO DEMONSTRADO POR AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL – SUFICIÊNCIA – DINÂMICA DO ACIDENTE EMBASADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL – AGENTE QUE IMPRIMIU VELOCIDADE SUPERIOR À LEGALMENTE PERMITIDA PARA A VIA – FATO CARACTERIZADOR DA IMPRUDÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os relatos das testemunhas, aliados ao auto de constatação atestando a embriaguez e laudo pericial sobre a dinâmica do acidente, o qual concluiu que o réu imprimiu velocidade excessiva, são suficientes à comprovação da materialidade e a autoria dos crimes tipificados nos arts. 302 e 306 do CTB.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alexey Kuznetsov
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática dos delitos de homicídio culposo na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante, à pena de 3 anos, 2 meses e 12 dias de detenção, em regime inicial aberto, sanção corporal substituída por 2 restritivas de direito – Id. 117108017.

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição dos crimes que lhe foram imputados, ao argumento da inexistência de comprovação, por prova técnica, da materialidade do crime tipificado no art. 306 do CTB, bem ainda de que tenha agido com culpa no acidente fatal por dirigir em alta velocidade – art. 302 do CTB – Id.

117108035.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 117108039.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 125514198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que, no dia 5 de abril de 2017, por volta das 5h, na rodovia MT-130, no município de Primavera do Leste, o denunciado Alexey Kuznetsov, na condução de veículo automotor, qual seja,
Fiat Toro
, placa QBQ-0413, em estado de embriaguez, agindo com dolo eventual, matou as vítimas Francinete Fonte Pacheco e Simone Cecatto.

Na ocasião, os policiais militares, ao atenderem uma ocorrência de acidente de trânsito, apuraram que o denunciado conduzia o veículo supracitado após ingerir quantidade de álcool, quando colidiu na traseira da motocicleta
Honda Biz
100, placa JZQ-3118, a qual era conduzida e tinha como passageiro as vítimas Francinete Fonte Pacheco e Simone Cecatto, causando-lhes lesões que foram causa suficiente de suas mortes.

Consta que o denunciado, no momento do acidente, voltava de uma festa e conduzia seu veículo de forma imprudente e negligente, pois estava a uma velocidade aproximada de 160 km/h, e no momento em que foi realizar uma ultrapassagem, colidiu com a motocicleta conduzida pelas vítimas.

Ato contínuo, após o acidente o denunciado, foragiu do local dos fatos sem prestar socorro, mas posteriormente foi encontrado no pátio da empresa
CIBE
, onde foi previamente interrogado pelos policiais, ocasião em que confessou o uso de bebida alcoólica, porém recusou-se a realizar o teste etilômetro.

A denúncia atribuiu ao apelante a prática de homicídio e embriaguez ao volante, porém, após a instrução do processo, o juízo
a quo
desclassificou o primeiro crime para aquele previsto no art. 302 do CTB.

Nesta instância recursal, o apelante pede, em suma, a absolvição por falta de provas técnicas de que estivesse sob efeito de álcool no momento do acidente, bem ainda de que tenha agido com culpa no acidente com vítimas fatais e dirigido em velocidade superior à permitida.

Sem razão, no entanto
.

A materialidade dos crimes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 117108002, pp. 10), termo de exibição e apreensão (Id. 117108002, p. 14), registro de atendimento (Id. 117108002, pp. 26-29), boletim de ocorrência (Id. 117108002, pp. 32-36), laudo de necropsia (Id. 117108002, pp. 45-57), mapa topográfico de lesões (Id. 59-60), declaração de óbito (Id. 117108002, p. 61), laudo sobre a dinâmica do acidente (Id. 117108017) e auto de constatação de embriaguez (Id. 117108002, pp. 37-38), via do qual se concluiu que o réu conduzia veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool.

A autoria, da mesma forma, é inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida, não obstante a negativa por parte do réu que, em Juízo, alegou que:

“(...) não havia ingerido bebida alcoólica no dia do acidente; levantou madrugada porque precisava fazer uma aplicação e o tempo estava com bastante neblina; dirigia a aproximadamente 80 km/h, não estava correndo; não viu a motocicleta das vítimas, só escutou o estrondo; bateu na traseira da motocicleta, tinha visibilidade da pista, apesar de pouco reduzida; não é verdade que estava em uma boate e havia ingerido bebida alcoólica (...)”­
– Id. 117108005 a Id. 117108006.

Embora o acusado tenha negado o crime de embriaguez ao volante e se recusado a fazer o teste do bafômetro, certo é que, após a edição da Lei n. 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do CTB tornou-se dispensável, admitindo-se outros meios de provas para a constatação da embriaguez,
in verbis
:

“Art. 306.

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.

No caso, o auto de constatação de embriaguez anexado no Id. 117108002, pp. 37-38, atestou que o condutor apresentava
“olhos vermelhos e odor de álcool no hálito”.

Além disso, foram inquiridos na fase judicial os policiais militares
Makis Pereira dos Santos
e
Fernando dos Santos Freitas
, condutores do flagrante, os quais declararam respectivamente que:

“(...) foram acionados para atender a ocorrência de acidente com vítima; o local ainda estava com nevoeiro, mas a pista estava com parcial visibilidade, só demandava maior atenção; quando detido, o réu confessou que voltava de uma casa de shows, onde teria ingerido bebida alcoólica; ele apresentava sinais de embriaguez, estava confuso, apresentava odor etílico, e se recusou a fazer o teste do bafômetro; ele provavelmente dirigia a uma velocidade aproximada de até 110 km/h (...)”
– Id. 117108009.

“(...) chegaram ao local do acidente e o SAMU já havia constatado o óbito das vítimas; o réu se retirou do local do acidente e estava abrigado em uma empresa; de lá, ele foi conduzido para a delegacia; o réu aparentava estar embriagado; tinha odor etílico e olhos vermelhos, era perceptível a embriaguez; o réu se negou a realizar o bafômetro (...)”–
Id. 117108008.

Corroborando as informações supracitadas, ouviu-se na fase judicial a testemunha
Wislem Aparecido Alves da Cruz
, o qual afirmou que:

“(...) passou pelo local do acidente segundos após o ocorrido e era visível o estado de embriaguez do acusado, o qual exalava álcool pelo suor (...)”
– Id. 117108010 a Id. 117108012.

Em relação ao
homicídio culposo
, também é incogitável a absolvição, mormente pela prova pericial e testemunhal, que atestam a dinâmica dos acontecimentos com riqueza de detalhes, tendo em contrário tão somente a frágil negativa do apelante, desprovida de comprovação nos autos.

Como bem destacado pelo juízo
a quo
na sentença condenatória, o laudo confeccionado pela
POLITEC
é prova suficiente a demonstrar a culpa do apelante, nos seguintes termos:

“(...) Ante o estudo dos vestígios materiais assinalados e descritos, sugere-se a dinâmica provável e parcial para o acidente em questão: Na rodovia MT130, aproximadamente no km 5, trafegava o veículo V1-MOTO no sentido PVA – PTGA, e logo atrás trafegava o V2-AUTO animado de velocidade mínima de 115 km/h, ambos na sua mão de direção, quando V2-AUTO colide com a traseira de V1-MOTO. Os ocupantes de V1 e V2 assumem, juntos, uma trajetória com desvio para a direita da pista e adquirem suas posições finais na margem direita, próximos um do outro (...) (fls. 08 – ID 48325943) (...).

(...) Considerando a data do acidente, na ausência de sinalização regulamentadora, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima permitida para vias rurais, de pista simples, é de 100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas; velocidade máxima permitida aplicável no caso em questão.

(....) A velocidade mínima do veículo V2-AUTO foi estimada em 115 km/h. Já a velocidade do veículo V1-MOTO não pode ser estimada, pois não há elementos suficientes para tal. Na iminência do acidente é possível sugerir tão somente que a velocidade de V2-AUTO era maior que a velocidade com que V1-MOTO trafegava, possibilitando uma colisão traseira (...) (fls. 07 – ID 48325943).

(...) Nas condições do presente caso, não foi possível, através dos vestígios materiais encontrados no local, determinar se V1-MOTO (veículo que se deslocava à frente de V2-AUTO) trafegava em condições regulares ou favoráveis para aquela colisão. Destaca-se, no entanto, que não havia indícios de frenagem por parte de V1-MOTO no trecho antecedente à colisão, como também não havia vestígios de frenagem de V2-AUTO no trecho antecedente à colisão. Esses fatores podem indicar as seguintes circunstâncias, isoladas ou inter-relacionadas: ausência de manobra brusca de frenagem realizada por V1-MOTO e percepção tardia ou ausência de percepção/reação por parte do condutor de V2-AUTO diante do perigo iminente de colisão traseira com V1-MOTO.

_Admitindo-se que V1-MOTO trafegasse em condições regulares, pode-se atribuir como causas (isoladas ou relacionadas) determinantes do acidente: a percepção/reação tardia ou ausência de percepção/reação do condutor de V2-AUTO frente ao perigo iminente; e o excesso de velocidade de V2-AUTO que pode ter contribuído ou agravado as consequências do acidente (...) (fls. 08 – ID 48325943)”
– Id. 117108017, pp. 2-3.

Em acréscimo, destaco o que disse a testemunha
Wislem Aparecido Alves da Cruz
a respeito da dinâmica do acidente,
in verbis
:

“(...) que conversou com uma pessoa que viu todo o acidente, pois o réu teria ultrapassado ele na pista e, na sequência, colidido com a motocicleta das vítimas; referida pessoa afirmou que estava a 120 km/h, de modo que o réu provavelmente estava a uns 160 km/h (...)”
– Id. 117108010 a Id. 117108012.

Como acima mencionado, o réu aparentava sinais evidentes de embriaguez, conforme auto de constatação elaborado pelos policiais, bem como dirigia em velocidade superior com as condições da via, dando causa à colisão que vitimou fatalmente Francinete Fonte Pacheco e Simone Cecatto.

Diante desse cenário, restando indubitável a caracterização dos crimes capitulados nos arts 302 e 306 do CTB, não há falar em absolvição por fragilidade probatória.

Por todo o exposto, conheço da apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022